Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001480-70.2012.8.07.0018 RECORRENTE: EDMILSON DE CASTRO SOUSA RECORRIDA: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ANTERIORMENTE PERTENCENTE À TERRACAP. DIREITO DE POSSE. IMÓVEL LITIGIOSO. PROPRIEDADE COMPROVADA. TÍTULO DOMINIAL APERFEIÇOADO. POSSUIDOR. MATÉRIA DEFENSIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INVOCAÇÃO DA USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO COMO TESE DEFENSIVA. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA ACOLHIDA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO ATÉ O ANO DE 2011. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUALIFICADORES. IMÓVEL NÃO SUSCEPTÍVEL DE USUCAPIÃO, À ÉPOCA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. AVIAMENTO. TESES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO INCERTO. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA PRELIMINAR. PEDIDO. CERTEZA. IMÓVEL DELIMITADO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO. AVIAMENTO POR INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. POSSIBILIDADE. REUNIÃO DE AÇÕES REPUTADAS CONEXAS. IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO. UNIFORMIZAÇÃO DOS JULGADOS. REGRA DE EXCEÇÃO. PRETENSÕES. CONEXÃO. INSUBSISTÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS DIVERSAS. PARCELAMENTOS DIFERENTES. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. FORMULAÇÃO PELA AUTORA. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. DESNECESSIDADE. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal. 2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância. 3. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, existindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando os litígios que se pretende agregar ostentam idênticos pedido e causa de pedir, próxima e remota, ainda que com composições subjetivas distintas, por emergirem dum idêntico contexto fático, sobressaindo lídimo o reconhecimento do vínculo, mormente quando a junção possibilita a facilitação de obtenção de elementos probatórios aptos a melhor delinear as circunstâncias fáticas que envolvem a matéria. 4. Subsistindo ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito e germinando de idêntico contexto fático, subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, sem que tal circunstância importe em violação ao princípio do juiz natural, pois o objeto das lides é similar, conquanto distintos os integrantes dos polos passivos, bem como diante do risco de advento de decisões conflitantes sobre a mesma questão, não subsistindo, todavia, vício de nulidade decorrente da prolação de sentenças em apartado, ainda que tenha havido apensamentos das ações, notadamente quando, em verdade, não há identidade entre os objetos das ações, porquanto as áreas debatidas nas ações de natureza real formuladas alcançam glebas diversas, conquanto inseridas numa área maior. 5. A despeito de ter o juízo reconhecido a vinculação de ações com o intuito de promover a comunhão dos elementos probatórios coligidos no seu trânsito, o fato de não ter procedido o julgamento conjunto das demandas não descerra vício de nulidade, à medida em que, tratando-se de ações reipersecutórias cujas áreas vindicadas não se encontram sobrepostas nem se identificam, a prolação de sentenças destacadas, ao invés de afetarem os provimentos, conforma-se com os delineamentos próprios da conexão, pois, ausente o vínculo material, as ações, conquanto instruídas e processadas de forma simultânea, necessariamente devem ser resolvidas de forma individual se ausente essa vinculação material. 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11). 7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 105 do Código de Processo Civil/1973, ao argumento de que a presente ação deveria ter sido julgada simultaneamente com a dos autos de número 0000446-60.2012.8.07.0018, considerando que o imóvel, objeto da presente lide, seria o mesmo que se pretende ver reconhecida a usucapião nos mencionados autos. Afirma que a apreciação individualizada dos processos não teria enfrentado todas as questões que envolvem a posse e o prejuízo sofrido, razão pela qual entende que deveria ter ocorrido a conexão e continência entre as demandas; e b) artigos 1.219 e 1.228, ambos do Código Civil, asseverando que a ausência de provas da individualização do bem não permite a exata localização do imóvel, impondo-se a improcedência do pleito reivindicatório. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 105 do CPC/1973, bem como 1.219 e 1.228, ambos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “Vale lembrar, por oportuno, que a regra geral estabelecida pelo legislador constituinte é a delimitação primária e originária da competência no momento da distribuição, sobressaindo disso que sua modificação consubstanciar-se-á regra de exceção, principalmente por ter o condão de reduzir a amplitude do Princípio do Juiz Natural. Por conseguinte, aliada a todas as considerações tecidas a respeito da viabilidade do instituto, mas sua, ao menos em regra, prescindibilidade, resulta a conclusão de que, no caso em deslinde, sequer fora constatado qualquer prejuízo ao demandado, posto que fora-lhe permitida ampla produção probatória, inclusive mediante aproveitamento de provas extraídas dos autos apensados, germinando disso a conclusão de inexistir nulidade a ser declarada (pas de nullité sans grief)” (ID 21641773). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020. Por fim, não conheço do pedido de majoração dos honorários advocatícios, pois trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027